Tribunal: TJDFT
Processo: 0756358-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RENDA E PATRIMÔNIO ELEVADOS. CONTRADIÇÃO NAS DECLARAÇÕES PATRIMONIAIS. PEDIDO FORMULADO PELA AGRAVADA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão da gratuidade de justiça exige comprovação efetiva da insuficiência de recursos (CPC, arts. 98 e 99, § 2o). Documentos que evidenciem patrimônio e rendimentos elevados afastam a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração unilateral.
2. Os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante aufere rendimentos provenientes de aposentadoria, previdência privada, alugueres de salas comerciais e de unidades residenciais, além de dividendos oriundos de aplicações financeiras de elevado valor, circunstâncias essas incompatíveis com a alegada incapacidade econômica.
3. A contradição entre os valores patrimoniais declarados pelo agravante em momentos distintos do processo compromete a credibilidade de suas alegações e reforça a inexistência de hipossuficiência.
4. O pedido de gratuidade formulado pela agravada em contrarrazões não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita e por já ter sido objeto de análise e indeferimento em recurso anterior, com trânsito em julgado.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.